Tribunal: TJDFT
Processo: 0733450-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD E INFOJUD. REITERAÇÃO ORDINÁRIA DE PESQUISA DE BENS PENHORÁVEIS. LAPSO TEMPORAL RAZOÁVEL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAR A MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DOS DEVEDORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu a reiteração de pesquisa de bens penhoráveis via sistemas Sisbajud e InfoJud.
2. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível, deve ser deferido o pedido de nova pesquisa ordinária e episódica ao Sisbajud e ao InfoJud, quando transcorrido significativo lapso temporal da última pesquisa, sem a necessidade de comprovar a modificação da situação financeira dos devedores. No caso, a última pesquisa foi realizada há aproximadamente 1 (um) ano e 6 (seis) meses, conjuntura suficiente para satisfazer o reportado requisito.
3. Recurso conhecido e provido.